Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721008-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEMICALTECH FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHEMICALTECH FARMACEUTICA LTA em face da decisão na qual o juízo a quo entendeu pela aplicação da prescrição quinquenal, em ação de ressarcimento de enriquecimento sem causa, cujo prazo correto é trienal, conforme art. 206, §3o, inciso IV do Código Civil. A ação de restituição de importâncias pagas foi ajuizada por HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., ora agravada. Explica que a ação originária foi ajuizada pela agravada pleiteando um crédito de R$61.000,00 (sessenta e um mil reais), decorrente da devolução de medicamentos ajustada entre as partes em 20/08/2020. Como o suposto crédito não foi pago, a agravada propôs ação de ressarcimento em 01/11/2023, após 03 anos, 02 meses e 10 dias depois do fato gerador de seu pretenso direito. Adverte que em sua contestação sustentou a ocorrência da prescrição trienal, entretanto, para sua surpresa em decisão de saneamento do processo, o juízo a quo afastou a prescrição trienal, determinando a aplicação da prescrição quinquenal. Sustenta que a petição inicial não está lastreada em nenhum contrato ou qualquer espécie de instrumento que comprovasse o direito ao ressarcimento pretendido, ou seja, defende não existir nenhuma dívida liquida constante de instrumento público ou particular sendo cobrada. Ressalta que a ação originária é fundada no art. 884 do Código Civil, que trata do enriquecimento sem causa. Assim, a referida pretensão foi fulminada pela prescrição trienal. Requer a atribuição de efeito suspensivo, pois sua pretensão está em consonância com a jurisprudência do tribunal, além disso o perigo da demora é latente, haja vista a proximidade de ser proferida sentença nos autos. No mérito, seja confirmado o efeito suspensivo e reformada a decisão para reconhecer a prescrição. Preparo apresentado (ID 59427938). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Após analisar os autos originários de no 0710302-33.2023.8.07.0014, observa-se que consta a nota fiscal de compra dos medicamentos (ID 177019981 – autos originários) e a nota fiscal de devolução das mercadorias (ID 177019986 – autos originários), com aceite. A ilustre magistrada de 1o grau afastou a prescrição com a seguinte fundamentação: “Não assiste razão à requerida quanto à prescrição alegada, pois, nos termos do inciso I, do §5o, do art. 206, do Código Civil, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.” E essa decisão será mantida. Explico. A ação de cobrança está lastreada em dívida líquida constante de instrumento particular representado por nota fiscal, e o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal. Ressalto que o agravante assinou o canhoto para recebimento dos produtos, tornando-a um título líquido. Nesse sentido a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE NOTAS FISCAIS. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INEXISTENTE. ART. 206, §5°, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nas demandas envolvendo cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, aplica-se a regra da prescrição quinquenal, consoante redação do artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil. (AgInt no AREsp 1111952/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). 1.1. Em se tratando de demanda na qual a parte autora fundamenta a cobrança de valores em descumprimento de obrigação líquida constante de notas fiscais, o prazo prescricional a ser observado é o de 5 (cinco) anos, na forma prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e em pacífica orientação jurisprudencial. 2. A troca de mensagens relacionadas à localização de comprovantes de pagamentos de algumas notas fiscais, por si, não constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, não sendo, pois, causa interruptiva da prescrição, na forma prescricional preconizada no artigo 202, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Em se tratando de demanda ajuizada em 03/02/2023, e inexistindo qualquer causa interruptiva relacionada ao débito vencido até 03/02/2018, forçoso concluir que a pretensão foi parcialmente alcançada pela prescrição quinquenal, à exceção da nota fiscal cuja pretensão fora julgada procedente na origem. 4. No caso concreto, diante da situação peculiar de configuração de prescrição parcial do débito da ação monitória, resultando em evidente e elevado prejuízo exclusivo da parte demandante, decorrente da não satisfação do crédito a que, segundo sua tese, faria jus, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional. 4.1. Mesmo após o julgamento do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa em casos excepcionais, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. Precedentes. 5. Apelação conhecida parcialmente provida. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa. (Acórdão 1747877, 07053574220238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei Sem dúvida a nota fiscal constitui instrumento particular com o objetivo de definição do prazo prescricional, assim a pretensão prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5o, do Código Civil. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital